Tribunal: TCU
Processo: 027.417/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Mellina Torres Freitas, ex-Prefeita Municipal de Piranhas/AL, em face do Acórdão no 11.688/2020  2a Câmara, que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto pela embargante em face do Acórdão no 3.685/2021  2a Câmara, o qual havia julgado irregulares suas contas, condenando-a, em débito e em multa, por não ter comprovado a correta gestão dos recursos públicos referentes à execução do Convênio no 594/2010, que tinha por objeto a realização do projeto intitulado de Festa do Turista.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela Sra. Mellina Torres Freitas, ex-Prefeita Municipal de Piranhas/AL, em face do Acórdão 11688/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro (peça 116), que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto pela embargante em face do Acórdão 3685/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (peça 73), o qual havia julgado irregulares suas contas, condenando-a, em débito e em multa, por não ter comprovado a correta gestão dos recursos públicos referentes à execução do Convênio 594/2010, que tinha por objeto a realização do projeto intitulado de "Festa do Turista", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela Sra. Mellina Torres Freitas (CPF XXX.461.694-XX), ex-Prefeita Municipal de Piranhas/AL, para, no mérito, dar-lhes provimento, e, com fundamento nos arts. 169, inciso VI e 212 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, julgar extinta a presente Tomada de Contas Especial, sem julgamento do mérito, determinando seu arquivamento; e 9.2. encaminhar cópia do presente Acórdão, acompanhado dos respectivos relatório e voto que o fundamentam, à Recorrente e demais interessados.